Tribunal: TJDFT
Processo: 0752878-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0752878-83.2023.8.07.0000 Paciente: ANSELMO JOSÉ FREY Impetrante: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES Autoridade coatora: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA e SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES em favor de ANSELMO JOSÉ FREY contra ato atribuído ao JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, consistente no não restabelecimento de benefícios e autorização para saída temporária no período natalino. Nas razões do Habeas Corpus, as impetrantes narram que foi apresentado pedido de usufruto dos benefícios externos em nome do paciente [...] eis que superado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 138, do Código Penitenciário do Distrito Federal, bem como prazo de reabilitação do art 151, inc III, do mesmo diploma legal, uma vez que a falta ocorreu no dia 12/12/2022 e já ultrapassam mais 360 dias sem que os benefícios do Paciente tenham sido restabelecidos. Alegam, no entanto, que o Juízo da VEP ainda não avaliou o requerimento, o que gera prejuízos incomensuráveis ao paciente e à sua família. Assim, requerem o deferimento de liminar para que seja determinado ao Juízo da VEP a liberação do paciente na “[...] próxima SAÍDA TEMPORÁRIA prevista para o período natalino, previsto para 22 a 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL [...]”. É o relatório. Inicialmente, cumpre salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe oart. 4o da Portaria GPR 3097 de 27/11/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 11 a 15 de dezembro de 2023. E, nos termos da referida norma, considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo, o requerimento de liminar em habeas corpus. A medida ora requerida, no entanto, não se enquadra nessas hipóteses, pois não vislumbro risco de perecimento de direito nem extrema urgência ou gravidade que ensejem o exame em sede de plantão. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista